Tribunal: TJPA
Processo: 0808310-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6070 - Contribuição de Autônomos
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808310-97.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: FRANCISCO EDIVALDO XAVIER BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINOU AO IGEPREV A ABSTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 9,5% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS (PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada
concedeu a tutela requerida na origem, determinando que o IGEPREV se abstenha de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração do Agravado.

2. Arguição de ausência dos requisitos para a concessão da tutela deferida na origem. Preenchimento demonstrado nos autos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Agravante deixou de anexar documento capaz de desconstituir a decisão agravada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º 0808310-97.2020.8.14.0000 - PJE) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA - IGEPREV contra
FRANCISCO EDIVALDO XAVIER BEZERRA
, diante da decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

(...) Pelo exposto,
DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que os requeridos se abstenham de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração do autor FRANCISCO EDIVALDO XAVIER BEZERRA
, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do DL nº 667/69, em vista da presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Fixo multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus, a incidir a cada descumprimento. (grifo nosso).

Em suas razões, o IGEPREV afirma que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela deferida na origem. Discorre que não há substrato legal para a isenção de contribuição previdenciária ao recorrido.

Afirma que a manutenção da liminar poderá gerar um periculum in mora inverso, pois o Fundo Previdenciário Estadual é gerido com base em princípios orçamentários que levam em conta planejamento econômico. Garante que a isenção da contribuição levará colapso ao fundo, ante a formação de um paradigma que incentivará o ajuizamento de ações.

Sustenta que a inatividade e pensão das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares não estão incluídas entre as matérias de competência do Ente Estadual, nos termos do art. 22, XXI e 142, §3º, X todos da CF/88.

Alega que a partir da edição da EC nº 103/2019, passou a ser da competência privativa da União legislar sobre normas gerais da inatividade e pensão das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Suscita que todas as leis Estaduais que tratam da Inatividade e pensões de seus militares de forma diversa perderam efeito, pois serão aplicados os novos dispositivos estabelecidos na Emenda Constitucional e na Lei Federal nº 13.954/2019.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de Num. 3530853 - Pág. 2.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 3826800 - Pág. 1.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que concedeu a tutela antecipada requerida na origem, determinando que o Agravante
se abstenha de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração do Agravado.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 do CPC/15, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

O cotejo probatório demonstra que o Agravado preencheu os requisitos necessários a tutela deferida na origem, uma vez que, apesar de entender que após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, a União poderá editar normas gerais sobre a inatividade dos militares, inclusive tributando os proventos de aposentadoria como o fez, por meio da Lei 13.954/2019, não poderia estabelecer a alíquota, já que, de acordo com o STF, aquela deverá ser fixada pelo Estado, senão vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. 1. Ação cível originária por meio da qual o Estado do Rio Grande do Sul pretende não ser sancionado caso aplique aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (atualmente, 9,5%). 2. Plausibilidade jurídica da tese de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019). 3. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1º, 142, § 3º, X e 149, § 1º, da Constituição). 4. A edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório da União – que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência, e de outro, restringe os meios para o alcance desse objetivo. 5. Existência de perigo na demora, já que o descumprimento da legislação federal sujeita o Estado à aplicação das consequências jurídicas previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 e à negativa de expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, com prováveis prejuízos à execução de políticas públicas. 6. Medida cautelar deferida.” (STF ACO 3350, decisão monocrática, Min. Rel. Luiz Roberto Barroso, em 19.02.2020). (grifo nosso).

Denota-se da norma, que a Suprema Corte entendeu que a União extrapolou a competência para edição de normas gerais quando fixou a alíquota (9,5%) a seguir pelos Estados, contudo, não excluiu a competência daquela para legislar sobre a matéria.

Não obstante, é certo que restou preservada pela Constituição Federal a autonomia dos Estados para dispor concorrentemente sobre previdência social (art. 24, XII, CF/88), portanto, penso que o Estado pode, como o fez, excluir os militares da tributação, já que é ele quem deverá estabelecer a alíquota a ser fixada de acordo com as características do regime adotado.

Em contrapartida, o agravante NÃO anexou documento capaz de desconstituir a decisão agravada, portanto, em que pese os argumentos utilizados no presente recurso, há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023